Tribunal: TJSP
Processo: 0000871-30.2015.8.26.0220
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - SEQUELAS DEFINITIVAS NO MEMBRO INFERIOR DIREITO DECORRENTES DE INFORTÚNIO LABORAL – PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.

D.I.B. - O benefício é devido a partir da data da juntada do primeiro laudo judicial aos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - SEQUELAS DEFINITIVAS NO MEMBRO INFERIOR DIREITO DECORRENTES DE INFORTÚNIO LABORAL – PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.

D.I.B. - O benefício é devido a partir da data da juntada do primeiro laudo judicial aos autos, compensando-se, porém, com eventuais valores recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, bem como em face do recebimento do auxílio-acidente em virtude dos mesmos males.

ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

JUROS DE MORA – Incidência desde o início do benefício de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do novo C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.
Apelação do I.N.S.S. desprovida – Recurso de ofício acolhido, em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0000871-30.2015.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado JOSE LUIZ RIVELLO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do I.N.S.S. e deram
parcial provimento ao reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18.243
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0000871-30.2015.8.26.0220
COMARCA: GUARATINGUETÁ
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: JOSÉ LUIZ RIVELLO
JUIZ DE 1o GRAU: DR. WALTER EMÍDIO DA SILVA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO I.N.S.S. E
REEXAME NECESSÁRIO - SEQUELAS DEFINITIVAS
NO MEMBRO INFERIOR DIREITO DECORRENTES
DE INFORTÚNIO LABORAL
PRESENTES NEXO
CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE,
O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DE 100% DO SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO.
D.I.B. - O benefício é devido a partir da data da juntada do
primeiro laudo judicial aos autos, compensando-se, porém,
com eventuais valores recebidos em decorrência do
deferimento da tutela antecipada, bem como em face do
recebimento do auxílio-acidente em virtude dos mesmos
males.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao
pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA Incidência desde o início do benefício
de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices
aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento
da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma,
porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F.
não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições
contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional
no 62/2009 sobre o tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
novo C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.
Apelação do I.N.S.S. desprovida
Recurso de ofício
acolhido, em parte, com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S. em
face da r. sentença de 149/150vo, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação
acidentária para deferir, a servente/pedreiro, aposentadoria por invalidez em razão de
sequelas no membro inferior direito decorrentes de acidente típico sofrido em
7/08/1993, que lhe suprimiriam a capacidade laborativa.
Houve concessão da tutela antecipada na sentença para imediata
implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária e,
consequentemente, cessação do auxílio-acidente, compensando-se as parcelas vencidas
simultaneamente.
Em apelo o ente público sustentou que:
a) haveria laudo pericial concluindo a incapacidade seria parcial e
permanente e não total como o art. 42 da Lei no 8.213/91 exige;
b) não estariam preenchidos os requisitos para concessão do benefício
almejado, sendo a sentença equivocada nesse sentido, concedendo benefício apenas em
função da idade e escolaridade do suplicante;
c) o hipossuficiente já receberia benefício de origem acidentária (B
94/105.580.737-0) ainda ativo, sendo incabível a concessão da aposentadoria por
invalidez, pois o art. 42, caput, da Lei no 8.213/91 é expresso no sentido de que o
aludido benefício será concedido quando verificada incapacidade irreversível e
omniprofissional, ou seja, deve o segurado encontrar-se inválido para todo e qualquer
exercício de atividade laboral irreversivelmente.
Apelo tempestivo, recebido, processado e contra-arrazoado. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
recurso de ofício.
Ad cautelam, esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia técnica e outras providências (fls.
173/178).
Junto o novo laudo médico pericial (fls. 189/192), somente o obreiro
se manifestou (fls. 199/200).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, consigne-se que o laudo pericial produzido nesta
Superior Instância encontra-se dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de
saúde do autor, não merecendo qualquer complementação, mesmo porque bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico do I.N.S.S.,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste
Relator.
Dito isto, o recurso de apelação do ente público não merece guarida,
pois não pode ser olvidado que, de acordo com o trabalho técnico (fls. 189/192),
ultimado por ordem esta C. Câmara, realizado, aliás, de modo escorreito, sem
vícios ou contradições, confirmou-se, finalmente, que o autor apresenta sequela
definitiva no tornozelo direito, determinando incapacidade total e permanente para
quaisquer atividades laborativas, inexistindo dúvida acerca da impossibilidade de
reabilitação profissional e do nexo de causalidade.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara:
“... Consoante se depreende do exame pericial as sequelas são
permanentes e de natureza incapacitante para o trabalho, sendo
insusceptíveis a novos tratamentos médicos visando a completa
recuperação do segurado, e tampouco, passíveis de reabilitação
profissional visando a reinserção no mercado de trabalho, devido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sua magnitude e reservado prognostico ...” (sic, fls. 192, destaquei
em negrito).
Não bastasse isso, não pode ser olvidado que o nexo etiológico se
tornou incontroverso, pois a própria Previdência Social reconheceu o caráter laboral da
lesão em questão em face da concessão do auxílio-acidente desde 9/07/1997 (fls. 157).
Ademais, a enfermidade sofrida é compatível com o mal descrito,
inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Por fim, concluiu o expert:
“...o histórico de agravo da incapacidade laboral, e o
acentuado comprometimento da instabilidade do tornozelo e pé
consoante se depreende do exame clínico pericial, possível concluir
que o déficit laboral, ora avaliado, é do tipo total e permanente,
sendo passível de enquadramento, a critério do MM. Juízo, em
invalidez acidentária (100%), como prevê a lei em lides desse jaez ...”
(fls. 192, destaque do original).
No caso em lume, torna-se evidente que as sequelas descritas não
seriam superadas por reabilitação profissional que pudesse garantir a subsistência do
segurado, tal como estabelece o art. 42 da Lei no 8.213/91, o que indica a pertinência da
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
Portanto, infrutífera a tentativa de reabilitação profissional, em face da
irreversibilidade do quadro do obreiro, confirmada pelo jurisperito.
Ressalte-se, não ser preciso estar o segurado completamente prostrado
em uma cama para se reconhecer a sua incapacidade total e permanente para quaisquer
atividades laborativas.
Diante da prova técnica e demais elementos constantes dos autos,
patente a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, pois não há como deixar
de reconhecer a existência de um quadro de incapacidade total e permanente do autor,
inexistindo a mínima dúvida quanto à existência do nexo de causalidade, bem como a
impossibilidade de reabilitação profissional.
Sobre o tema, aliás, não pode ser esquecida a lição do extinto E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Segundo Tribunal de Alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL - ACIDENTE TÍPICO
COMO FATOR DESENCADEANTE - CABIMENTO
Lesão na mão esquerda com decepação de todos os dedos,
incapacitando o obreiro total e definitivamente para suas funções,
autorizando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária”.
(Ap. s/ Rev. 688.107-00/0 - 10a Câm. - Rel. Juíza CRISTINA
ZUCCHI - J. 28.1.2004) (quanto a amputação de todos os dedos da
mão esquerda - operador de máquina)
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL - ACIDENTE TÍPICO
COMO FATOR DESENCADEANTE - CABIMENTO
Lesão na mão esquerda com decepação de todos os dedos,
incapacitando o obreiro total e definitivamente para suas funções,
autorizando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária”.
(Ap. s/ Rev. 688.107-00/0 - 10a Câm. - Rel. Juíza CRISTINA
ZUCCHI - J. 28.1.2004) (quanto a amputação de todos os dedos da
mão esquerda - operador de máquina)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a disparo de arma de fogo -
lesões na coluna vertebral, comprometimento do sistema nervoso
periférico, paralisia no membro inferior esquerdo e psicose reativa
(guarda de carro forte): Ap. s/ Rev. 619.008-00/3 - 3a Câm. - Rel. Juiz
RIBEIRO PINTO - J. 26.6.2001 - quanto a lesão no joelho direito: Ap.
s/ Rev. 641.095-00/4 - 7a Câm. - Rel. Juiz MIGUEL CUCINELLI - J.
7.5.2002 - quanto a amputação total de todos os dedos da mão direita
(operador de máquina): Ap. s/ Rev. 639.928-00/6 - 12a Câm. - Rel.
Juiz PALMA BISSON - J. 9.5.2002 - quanto a lesão incapacitante que
causa incontinência urinária: Ap. s/ Rev. 763.399-00/0 - 2a Câm. - Rel.
Juiz MARCONDES D'ANGELO - J. 24.2.2003 - quanto a amputação
ao nível do 1/3 médio da coxa do mid: Ap. s/ Rev. 732.364-00/0 - 3a
Câm. - Rel. Juiz FERRAZ FELISARDO - J. 27.1.2004
No mesmo sentido, segue entendimento das Câmaras Especializadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
em Acidentes do Trabalho deste E. Tribunal, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL Acidentária - Depressão Estresse pós
traumático Concessão de aposentadoria por invalidez de 100% sobre
o salário de benefício - Admissibilidade Incapacidade total e
permanente e nexo causal atestados em perícia médica judicial Ação
julgada procedente. Recurso do INSS e reexame necessário
considerado interposto. Benefício devido nos termos do art. 44 da Lei
8.213/91. Termo inicial do benefício a partir do dia seguinte ao da
última alta médica. Débito corrigido monetariamente na forma do art.
41, da Lei no 8.213/91 Reexame necessário parcialmente provido,
improvido
o
outro
recurso”.
(Apelação
no
0111706-48.2008.8.26.0053, Relator(a): Aldemar Silva, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 29/05/2012, Data de registro: 13/08/2012)
“APELAÇÃO CÍVEL Acidente do trabalho Problemas nas mãos e
punhos, psiquiátrico e depressão Concessão de "aposentadoria por
invalidez" Admissibilidade. Presença de incapacidade total e
permanente e de nexo laboral a ensejar a indenização pretendida.
Ação julgada procedente. Recurso do INSS e reexame necessário.
Juros de mora contados a partir do termo inicial do benefício, mês a
mês, decrescentemente, correspondentes aos aplicados à caderneta de
poupança, nos moldes da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Débito corrigido monetariamente na
forma do art. 41, da Lei no 8.213/91 Apelo do réu não provido,
provido, em parte, o outro recurso”. (Apelação / Reexame Necessário
no 0017046-87.2011.8.26.0625, Relator(a): Aldemar Silva, Comarca:
Taubaté, Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 25/09/2012, Data de registro: 25/09/2012)
Destarte, no caso em testilha, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devida a aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício, a
partir da data da juntada aos autos do primeiro laudo pericial (18/09/14, fls. 68), uma
vez constatados, por meio do laudo judicial, a incapacidade total e permanente, a
impossibilidade de reabilitação profissional e o nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Recorde-se que o segurado já está sendo amparado pela concessão do
auxílio-acidente no 94/105.580.737-0, desde 9/07/1997 (fls. 157), impossibilitando,
assim, o recebimento concomitante com a aposentadoria por invalidez.
Portanto, deverá o auxílio-acidente ser substituído pela aposentadoria
por invalidez, decorrente do agravamento da lesão originária constatado nestes autos,
compensando-se as prestações vencidas com aquelas pagas no mesmo período a título
de auxílio-acidente.
Não obstante a aposentadoria por invalidez seja devida a partir da data
da juntada do laudo judicial aos autos (18/09/2014), deverá ocorrer a compensação com
eventuais valores recebidos por força da antecipação da tutela para imediata implantação
da aposentadoria por invalidez acidentária, pois impossível o recebimento concomitante
de benefícios em razão do mesmo fato gerador, sob pena de verdadeiro bis in idem.
De outra parte, embora omissa a r. sentença sobre a concessão de
abono anual, este é devido ao segurado durante o ano que recebeu auxílio-doença,
auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir
da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro
acessório jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL - NECESSIDADE
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal”. (Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel.
Juiz ARTUR MARQUES - J. 24.2.2003)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANOTAÇÃO: No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a
Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002
“ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL - ADMISSIBILIDADE
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'”. (Ap. s/
Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.
5.8.2004)
Portanto, o abono anual é devido durante a vigência do benefício.
Os juros - obrigação acessória -, contados, in casu, a partir do marco
inicial do benefício - obrigação principal -, serão computados de forma decrescente, mês
a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960 de 29 de junho de 2009.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do
I.N.S.S. e dou parcial provimento ao reexame necessário, com observação.

ANTONIO TADEU OTTONI
Relator